Tribunal: TJSP
Processo: 1041065-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. Insurgência contra improcedência do pedido. Manutenção. Com efeito, a imunidade parlamentar do réu, à época dos fatos, não lhe confere direito absoluto de ofender terceiros, destacando-se que são protegidos os discursos que guardam relação com o exercício do mandato, que não é o caso dos autos. Discussão que envolve intrincada relação

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. Insurgência contra improcedência do pedido. Manutenção. Com efeito, a imunidade parlamentar do réu, à época dos fatos, não lhe confere direito absoluto de ofender terceiros, destacando-se que são protegidos os discursos que guardam relação com o exercício do mandato, que não é o caso dos autos. Discussão que envolve intrincada relação entre a liberdade de expressão e o direito à honra. No caso, não houve abuso do direito de crítica ou ilicitude. Tom ácido e exaltado comum nas redes sociais, em especial quando envolvem interesses políticos. Ausência, ainda, de comprovação dos danos morais e de nexo de causalidade. RECURSO NÃO PROVIDO.